Tribunal: TJMT
Processo: 1012048-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012048-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAMIRO A DA SILVA - CNPJ: 24.198.647/0001-38 (AGRAVANTE), RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA - CPF: 017.496.811-61 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012048-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: RAMIRO A. DA SILVA, RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR EM MORA, EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

A
citação
por
edital
é válida quando frustradas outras tentativas de localização pessoal da parte por diversos meios, nos termos do art. 256 do CPC.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012048-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: RAMIRO A. DA SILVA, RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAMIRO A. DA SILVA e RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução n. 1009142-24.2022.8.11.0045, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL,
que indeferiu o pedido de suspensão do processo por ausência de localização do executado, como também não reconheceu a prescrição intercorrente e a nulidade da citação por edital, e, de outra banda, determinou a intimação da Agravada para que indique bens à penhora.

Inconformados, os Recorrentes, por meio da Defensoria Pública, que atua como Curadora Especial, aduzem a nulidade da citação por edital, ao argumento de que a parte exequente não esgotou as vias existentes para a localização do executado.

Com isso, pedem pelo provimento do Agravo, a fim de ser reconhecida a nulidade da citação por edital.

Isento de preparo, consoante ID. 280930395.

Contrarrazões ID. 285585853, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo por ausência de localização do executado, como também não reconheceu a prescrição intercorrente e a nulidade da citação por edital, e, de outra banda, determinou a intimação da Agravada para que indique bens à penhora.

Inconformados, os Recorrentes, por meio da Defensoria Pública, que atua como Curadora Especial, aduzem a nulidade da citação por edital, ao argumento de que a parte exequente não esgotou as vias existentes para a localização do executado.

Analisando os autos, denota-se ser incontroverso o inadimplemento dos Agravantes, que deixaram de honrar com as parcelas do empréstimo – Cédula de Crédito Bancário emitida em 03/05/2018 – ensejando a inauguração do procedimento de execução por parte da Agravada (ID. 280844859).

Por outro lado, não se vislumbra desídia da parte exequente, de modo a configurar os requisitos para prescrição intercorrente, pois a Agravada forneceu os endereços do contrato para citação, todavia, os executados não foram encontrados.

Na sequência, denota-se que a exequente diligenciou em busca de outros endereços, a fim de promover a citação, porém todos os AR’s foram devolvidos sem o devido cumprimento, seja por motivo “ausente”, ou “mudou-se”, ou houve o recebimento da carta por terceiros, quando a diligência se deu na portaria de edifício comercial, mas em nenhuma ocasião foi possível a citação pessoal, conforme se vê do ID. 280844862.

Assim, estando a parte devedora em local incerto, é cabível a citação por edital, nos termos do art. 256, II e §3o c/c art. 257, do CPC.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Manoel Camilo de Almeida Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução no 1015828-20.2017.8.11.004, que determinou a penhora de valores depositados em sua conta bancária.

2.

O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando tratar-se de verba alimentar destinada ao seu sustento e tratamento de saúde, além de nulidade da citação editalícia por ausência de comprovação da publicação no diário oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde do agravante; e (ii) verificar a regularidade da citação editalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A impenhorabilidade de valores com fundamento no art. 833, IV, do CPC, exige prova inequívoca de que os montantes constritos possuem destinação específica para sustento do devedor ou tratamento de saúde, o que não foi demonstrado pelo agravante.

5.

O agravante não apresentou extratos bancários, comprovação de sua renda mensal ou outros elementos que permitissem aferir a natureza alimentar dos valores bloqueados, não sendo possível presumir sua impenhorabilidade apenas com base em alegações genéricas.

6.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exige comprovação da origem e natureza dos depósitos, o que não foi demonstrado no caso concreto.

7.

A jurisprudência admite interpretação extensiva para proteger reservas financeiras em contas correntes quando comprovada sua vinculação ao sustento ou segurança financeira básica do devedor, requisito não atendido pelo agravante.

8.

Quanto à alegação de nulidade da citação, restou evidenciado que a citação por edital somente foi determinada após o esgotamento de todas as tentativas de localização do agravante, em conformidade com o art. 256 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, sob o fundamento de se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde, exige prova inequívoca da destinação específica dos montantes bloqueados.

2.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exige comprovação pela parte interessada da origem e natureza dos valores.

3.

A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do citando.
(N.U 1026588-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025). – destaquei

Nessa senda, não há que se falar em nulidade da citação por edital, razão pela qual deve ser mantida na íntegra a decisão agravada.

Com isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025